Tribunal: TJPA
Processo: 0007240-19.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007240-19.2018.8.14.0107

APELANTE: LUCAS DA SILVA PALMEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA SENTENÇA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO JUNTADO POSTERIOR A SENTENÇA. NULIDADE INEXISTENTE. AUSENCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SÚMULA 32 TJPA.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA A PEDIDO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. RÉU CONFESSO. APLICADA A ATENUANTE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Autoria e a materialidade demonstrada pelo conjunto probatório dos autos, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06, resta impossível a absolvição.

2. Súmula nº 32: A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.

3. Réu que confirma os fatos narrados na denúncia, e sua declaração utilizada no convencimento do juízo, faz
jus
a atenuante da confissão espontânea.

4. Recurso improvido, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Dom Eliseu/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NERGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
LUCAS DA SILVA PALMEIRA
, contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, que o condenou pela prática descrita no art. 33 da Lei 11.343/06, à uma pena de 09 (nove) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 29.06.2018, o acusado foi flagrado por policiais militares transportando, no interior de um veículo, 150g de cocaína. Por tal conduta, foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória no id. 4639989, contra a qual a defesa recorreu no id. 4639990, pugnando a nulidade da sentença, face a ausência do laudo toxicológico definitivo, e a absolvição por insuficiência de provas.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 4639991, pelo improvimento do apelo.

A D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, e que seja aplicada
ex officio,
a atenuante da confissão espontânea, com o redimensionamento da pena definitiva fixada (id. 4639994).

É o relatório.

VOTO

Requer a defesa a declaração de nulidade da sentença, considerando a ausência do laudo taxológico definitivo, apto a comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Sem razão.

Ainda que reconhecida a importância do laudo definitivo conclusivo a fim de que se possa auferir a natureza da substância apreendida e atestar a materialidade delitiva do crime de tráfico, sua existência nos autos não deve ser vista de forma absoluta, uma vez que a ocorrência da prática delitiva pode ser verificada por outros meios de prova, tal como dispõe o enunciado da Súmula 32 deste Tribunal:

Súmula nº 32: A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.

Na hipótese dos autos, a ausência do laudo definitivo
antes da prolação da sentença condenatória
não obstou a verificação da materialidade delitiva que restou evidenciada através do Auto de Exibição e Apreensão de Objeto constante no id 4639974 - Pág. 25 e pelo Laudo de Constatação Provisória no id. 4639975 - Pág. 10, todos conclusivos no sentido de que a substância apreendida se deu como COCAÍNA.

Ademais, ressalto que o direito processual penal demanda, para fins de declaração de nulidade, a comprovação do efetivo prejuízo à parte que argui, hipótese que não se afigura nos autos, ainda que tenha sido oportunizado à defesa, durante toda a instrução do feito, a chance de impugnar o laudo provisório, e não o fez.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial do STF e do STJ, no sentido de que não se declara nulidade se dela não resultou nenhum prejuízo às partes, conforme abaixo destaco:

“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART.
12
, CAPUT, DA LEI N.º
6.368
/76. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. LAUDO PRELIMINAR NÃO CONTESTADO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1.
A juntada tardia do laudo definitivo não tem o condão de acarretar, no caso, a nulidade do feito, tendo em vista que a materialidade delitiva restou sobejamente demonstrada por outros meios probatórios
. 2. Na hipótese, o laudo preliminar, assinado por perito oficial e não contestado pela Defesa, descreveu a natureza do material submetido a exame. Ademais, embora tenha negado a finalidade de mercancia, o próprio acusado confirmou a propriedade da substância entorpecente consigo apreendida - 7 (sete) invólucros de maconha, afirmando, contudo, destinar-se ao consumo próprio. 3. Nesse contexto, verifica-se que a juntada tardia do laudo toxicológico definitivo não exerceu influência no julgamento do feito, não havendo demonstração do prejuízo sofrido pela Defesa. 4. Ordem denegada. (STJ, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/06/2011, T5 - QUINTATURMA). Grifei.

[...] 1. A demonstração do prejuízo - que em alguns casos de nulidade absoluta, por ser evidente, pode decorrer de simples raciocínio lógico do julgador - é reconhecida pela jurisprudência atual como essencial tanto para a nulidade relativa quanto para a absoluta, conforme entende o Supremo Tribunal Federal. 2. Não comprovado o efetivo prejuízo para o paciente, não há como invalidar o ato processual, pois, a teor do art.
563
do
CPP
, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. (HC n. 294.955⁄SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Quinta Turma, Sexta Turma, DJe 10⁄3⁄2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. 2. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. REITERAÇÃO INFRACIONAL. PRÁTICA DE NO MÍNIMO TRÊS ATOS ANTERIORES. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 3. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apesar do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a comprovação do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas depende da realização do exame toxicológico definitivo, as peculiaridades do caso concreto não podem ser simplesmente desconsideradas. Na espécie, o laudo de constatação foi concludente a respeito da materialidade do ato, com fundamentação e descrição científica das substâncias apreendidas, sendo desarrazoado declarar a nulidade da sentença, desqualificando exames técnicos regularmente produzidos e os demais elementos de prova coletados, porquanto efetivamente cumpridos os objetivos da Lei n.
11.343
/2006. Precedentes. 2. (...).” (STJ - AgRg no RHC 35540/PA - Min. Marco Aurélio Bellizze- Quinta Turma - Julgamento: 18/02/2014 - Publicação: DJe 26/02/2014).

Portanto, não há motivos para desmerecer o laudo de constatação, o qual teve seu resultado confirmado pelo
laudo definitivo
juntado no id. 4639992, o qual confirmou se tratar de 152,552g (cento e cinquenta e dois gramas e, quinhentos e cinquenta e dois miligramas) de Benzoilmetilecgonina, princípio ativo da
COCAÍNA
, sendo, portanto, plenamente hábil para caracterizar a materialidade delitiva e fundamentar a sentença condenatória do juízo
a quo
.

Assim, superada a tese e devidamente comprovada a materialidade delitiva, analisemos às provas quanto a autoria.

Hiltevan Cardoso Machado, informa que em uma das rondas realizadas, abordaram um usuário de drogas, o qual relatou e apontou onde e de quem teria adquirido, se tratando de Lucas. Em uma segunda ronda, avistaram um pálio de cor vermelha com 5 pessoas dentro, dentre elas Lucas. Em razão da suspeita sobre a comercialização de drogas, já que o dependente químico havia informado, realizaram a abordagem. E após revista, encontraram o entorpecente dentro de uma fralda, ocasião em que Lucas assumiu a propriedade (id. 4640588).

Adenias de Souza Paes, PM/PA, declarou que estavam em ronda e após avistarem um veículo suspeito, fizeram a abordagem e após revista, encontraram a droga dentro de uma fralda e que Lucas assumiu a como sendo seu o entorpecente (id. 4640588).

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório, apesar de negar que a droga era sua, confirmou que estava realizando o transporte dela a pedido de um conhecido que lhe pagava em média R$300,00/R$400,00 por cada uma das levas. Depôs apontando que a droga era da passageira que estava em seu veículo, e que a pedido de um conhecido dava carona a ela (id. 4640601).

Como é cediço, a conduta ilícita do tráfico de drogas é configurada na medida em que se encaixe em uma das modalidades descritas no
caput,
do art. 33 da Lei 11.343./06, ainda que gratuitamente, mesmo que em pequena quantidade, sendo,

desnecessário ainda, que o infrator seja flagrado desenvolvendo o ato da mercancia, para sua configuração.

Na hipótese em análise, embora o apelante tenha negado a propriedade do entorpecente, confirmou os fatos narrados na denúncia, onde restou devidamente comprovada a prática criminosa na modalidade de “transportar”, o ficou sobejamente demonstrado pelos depoimentos acima, inclusive do próprio acusado configurando portando a conduta descrita no art. 33 da Lei 11.343/06.

Desta forma, não acolho a tese a arguida, e mantenho a condenação imposta.

Por fim, quanto ao pedido da D. Procuradoria de Justiça, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, entendo que deve ser acolhido. Isso porque, o réu confessou que fazia o transporte de droga para um conhecido, inclusive era reembolsado pelo “serviço”. Além do que, a declaração do acusado foi utilizada para o convencimento do juiz sentenciante, devendo, portando, ser aplicada a atenuante do art. 65, III,
d,
do CP.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e acolhendo o pedido da D. Procuradora de Justiça, reconheço e aplico a atenuante da confissão espontânea, o que faço a seguir:

a) na primeira fase, mantenho a fundamentação e o
quantum
de pena aplicada pelo sentenciante, em 09 (nove) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa.

b) na segunda fase, reconheço e aplico a atenuante da confissão espontânea, decotando da pena basilar 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, tornando a reprimenda nessa etapa em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

c) na terceira fase, não incidem causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual torno a pena do apelante
definitiva e final em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
a ser cumprida em regime fechado, em observância ao art. 33,
§
2º,
c,
do CP.

É como voto.

Belém, 08/09/2021